Tribunal: TJPA
Processo: 0014591-86.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014591-86.2018.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO LELIS LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – PENA DE 15 (QUINZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 471 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO – PRELIMINAR DE DUPLICIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, RECONHECIMENTO DA SENTENÇA MAIS FAVORÁVEL AO APELANTE – Rejeição.
Esta relatora converteu o julgamento em diligência, requerendo ao magistrado que se manifestasse sobre qual a sentença seria válida. Em resposta, o magistrado aduziu: “Compulsando os autos, sobretudo quanto ao despacho da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora (ID 65728502), verifico que o arquivo lançado no sistema LIBRA não corresponde a documento legalmente válido, posto que não assinado eletronicamente (Doc. 2019.02345690-96). Desta feita, estando a sentença de ID 65725266 subscrita por este magistrado e em perfeita consonância aos fatos descritos nos autos, regular sua juntada e clara sua validade. Quanto ao arquivo apócrifo acostado no sistema LIBRA, DETERMINO à secretaria sua exclusão do feito e o escorreito lançamento da sentença correspondente (ID 65725266).”. Dessa forma, a sentença a ser considerada é a que está no processo eletrônico, que possui pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, conforme despacho do juízo
a quo.
MÉRITO – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Improcedência.
Devidamente fundamentada a pena base aplicada em 08 (oito) anos de reclusão, pelo que deve ser mantida em observância a Súmula 23 deste Tribunal, bem como ao princípio da proporcionalidade da conduta praticada pelo apelante.
EXCLUSÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 EMPREGADO NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – Inocorrência.
O magistrado assim fez, reconhecendo o concurso de pessoas, bem como a invasão de domicílio.
EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE – Impossibilidade.
Comprovada por outros meios de prova, Súmula 14, deste Tribunal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTÔNIO LELIS LIMA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia que no dia 12 de agosto de 2018, por volta das 23h e 30min, o ora denunciado Antônio Lelis Lima da Silva, praticou o crime de roubo majorado contra as vítimas Kennedy Salles Viegas de Souza e Luciana Silva Pereira Salles.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II e V, §2° - A, I, do CP, na forma do artigo 383, do CPP, aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 471 (quatrocentos e setenta e um) dias multa, a ser cumprida no regime fechado e na forma do artigo 386, VII, do CPP, absolveu da pratica do artigo 288, parágrafo único do CP e na forma do artigo 386, III, do CPP, absolveu do artigo 148, do CP.

Inconformado, o apelante aduz preliminarmente que há duplicidade de sentenças, uma no bojo dos autos, de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a outra no Sistema LIBRA com pena de 13 (treze0 anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, razão pela qual, por se tratar de duas sentenças condenatórias contra o mesmo réu, por fatos idênticos, deve prevalecer o critério mais favorável ao mesmo, em homenagem ao princípio do favor rei.

No mérito pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, bem como que seja afastada a fração de 1/3 empregado na exasperação da pena base e ainda a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo pela ausência de Laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo apelante, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante aduz preliminarmente que há duplicidade de sentenças, uma no bojo dos autos, de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a outra no Sistema LIBRA com pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, razão pela qual, por se tratar de duas sentenças condenatórias contra o mesmo réu, por fatos idênticos, deve prevalecer o critério mais favorável ao mesmo, em homenagem ao princípio do favor rei.

Sobre a preliminar arguida, entendo que deve ser rejeitada, pois esta relatora converteu o julgamento em diligência, requerendo ao magistrado que se manifestasse sobre qual a sentença seria válida.

Em resposta, o magistrado aduziu: “Compulsando os autos, sobretudo quanto ao despacho da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora (ID 65728502), verifico que o arquivo lançado no sistema LIBRA não corresponde a documento legalmente válido, posto que não assinado eletronicamente (Doc. 2019.02345690-96). Desta feita, estando a sentença de ID 65725266 subscrita por este magistrado e em perfeita consonância aos fatos descritos nos autos, regular sua juntada e clara sua validade. Quanto ao arquivo apócrifo acostado no sistema LIBRA, DETERMINO à secretaria sua exclusão do feito e o escorreito lançamento da sentença correspondente (ID 65725266).”.

Dessa forma, a sentença a ser considerada é a que está no processo eletrônico, que possui pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, conforme despacho do juízo
a quo.

Passo a analisar o mérito do recurso, que questiona a fixação da pena base no mínimo legal, a qual o magistrado assim fundamentou:

“4. DOSIMETRIA:

O réu é possuidor de maus antecedentes, contudo o registro criminal configura reincidência e deve ser utilizada como agravante. O motivo não ultrapassou a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica.

As consequências do crime foram nefastas. Embora o crime de roubo tutele o patrimônio, o prejuízo econômico financeiro experimentado pelas vítimas foi extremamente alto considerando que além da subtração de um veículo modelo Toyota Hilux, SW4, também foram subtraídos inúmeros relógios de alto valor (marcas Tissot, Hublot e Rolex) e joias, além da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie, tendo o ofendido K. declinado que o prejuízo ultrapassou duzentos e trinta mil reais. Assim, levando em consideração que os bens não foram recuperados, compartilho do entendimento do C. STJ de que circunstância deve ser sopesada na individualização da pena do réu: (...)

No que concerne às circunstâncias do delito é salutar dizer que estas dizem respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta. No caso dos autos, o acusado manteve a liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante restringindo a liberdade delas por 1h00 (uma hora) e em seguida o acusado deixou em local ermo, em outra cidade. Além disso, todo o crime foi praticado na presença de duas crianças, revelando-se de extrema gravidade a ação do réu.

A culpabilidade do réu foi superior na espécie por duas razões. Primeiro a prática do crime de roubo em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra causa de aumento. (...)

Segundo em razão do delito ter sido praticado em residência.

Nesse ponto merece ser analisada de forma desfavorável ao réu, pois sua conduta é dotada de um maior grau de desvalor, sendo perceptível uma maior intensidade de seu dolo, haja vista que, utilizando-se de surpresa e grave ameaça exercida com arma de fogo, invadiu a morada das vítimas, ameaçando-as no seio de sua casa, tirando-lhe a paz e sossego.

O domicílio é inviolável, nos termos do artigo 5°, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil, merecendo maior reprovabilidade, portanto, a conduta do agente quando viola o domicílio de pessoa com o fim de lhe tirar a paz e o sossego, subtraindo, com grave ameaça, seus pertences.

A conduta do réu, portanto, extrapola o trivialmente atrelado ao tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, pois a maneira de sua execução violou diversos bens jurídicos protegidos por normal penal e constitucional, sendo desproporcional condenar nas mesmas penas o agente que invade uma residência para cometer um roubo e o agente que, na rua, a noite e em local ermo, aproveita a oportunidade para cometer um roubo.

O direito deve ser norteado sempre pela proporcionalidade e noção de justiça, fazendo-se valer, também, no caso do direito penal, o princípio da individualização da pena, atrelando a devida retribuição do Estado para cada conduta de acordo com sua gravidade. (...)

Assim, resta exacerbadamente clara a existência de circunstâncias judiciais aptas à exasperarem por si só a pena base cominada ao réu nesta sentença.

Assim, pelas considerações fixo a pena base do crime de roubo em 08 (oito) anos de reclusão – sendo 04 9quatro) anos referentes à pena mínima e 02 (dois) anos referente a exasperação de 1/3 (um terço) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela culpabilidade (tendo em vista a ocorrência de suas ações juridicamente relevantes – concurso de agentes e invasão de domicílio), 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelas consequências do crime e 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelas circunstâncias do crime – e a 243 (duzentos e quarenta e três) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade. (...)”

Dessa forma, devidamente fundamentada a pena base aplicada em 08 (oito) anos de reclusão, pelo que deve ser mantida em observância a Súmula 23 deste Tribunal, bem como ao princípio da proporcionalidade da conduta praticada pelo apelante.

De igual maneira não existe como afastar a fração de 1/3 aplicada pelo magistrado quando da dosimetria da pena base, pois o magistrado assim fez, reconhecendo o concurso de pessoas, bem como a invasão de domicílio.

Na terceira fase, não há que se falar em exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, pois embora não tenha sido apreendida para ser periciada, foi devidamente comprovada a sua utilização por outros elementos constantes do autos, especialmente o depoimento da vítima, razão pela qual deve ser mantida, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal.

Portanto, resta devidamente fundamentada a sentença condenatória, motivo pelo qual não há qualquer modificação a ser procedida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/12/2022